Tribunal: TJPA
Processo: 0807674-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807674-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM-PA, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar.
crime do art. 33 da Lei 11.343/2006
. prisão preventiva. alegação de falta de motivação idônea do decreto prisional e dos requisitos necessários para a prisão preventiva.

desnecessidade da medida extrema por se tratar de crime cometido sem violência e grave ameaça. improcedência.

decisum
minimamente fundamentado na necessidade de se resguardar a ordem pública e na aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito

evidenciada pela quantidade da droga apreendida, periculosidade do coacto e risco de reiteração delitiva.

alegada inércia do juízo
a quo
diante da não apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva. inocorrência. pleito apreciado e indeferido pela autoridade coatora que asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais ensejadoras do decreto cautelar.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou o decreto preventivo, de forma concreta, relatando os fatos ocorridos, e entendendo pela necessidade de conversão da prisão em preventiva, diante da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, com base nas provas produzidas e no Laudo Toxicológico e, em face do evidente risco à ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta do agente e da possibilidade de reiteração delitiva, salientando
a grande quantidade de droga apreendida
. Considerou, ainda, os efeitos nefastos do crime de tráfico de drogas para a coletividade e a consequente violência urbana, além de ter se manifestado acerca da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão;

2.

Assim sendo,
verifica-se que a prisão do acusado realmente se faz necessária à garantia da ordem pública
.
Assim o é, pois embora o crime em questão não tenha sido praticado com violência e/ou grave ameaça à pessoa, os
fatos descritos como a quantidade considerável de droga em poder do coacto, qual seja
dois tabletes de maconha com peso de 1.961,0g, ou seja, aproximadamente dois quilos
, são suficientes para demonstrar a sua periculosidade, a gravidade da conduta e a probabilidade de vir a cometer novos delitos.

3.

Quanto à alegação de não apreciação, pelo juízo coator, do pedido de revogação da custódia, protocolado no dia 23/01/20, também não merece prosperar, uma vez que o juízo coator proferiu decisão no dia 10/08/20, indeferindo o pleito, por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora;

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 20 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Paulo Roberto da Silva Freitas
, preso em flagrante delito no dia
26/06/2020
, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Comarca de Belém.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em 26/06/2020, e teve a sua custódia convertida em preventiva, pela suposta prática de tráfico de drogas.

Afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, alegando, em suma: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de fundamentação idônea; b) desnecessidade da custódia, por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça; c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; d) não apreciação, pelo juízo coator, do pedido de revogação da custódia, protocolado no dia 23/01/20;

e) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que,
no dia 26.06.2020, por volta das 11h00min, na cidade de Belém, policiais militares realizavam ronda ostensiva no bairro do Souza quando teriam abordado um veículo com duas pessoas e durante revista encontraram a substância entorpecente embaixo do banco do carona. Em sede policial, o paciente teria confessado o delito, informando que iria fazer a entrega da droga e receberia o valor de R$ 400,00 pelo serviço. O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão de dois tabletes, com
peso total de 1.961,0g, da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha
, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.002444-QUI. Diante do ocorrido, o coacto foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da lei nº 11.343/06, tendo a custódia sido convertida em preventiva no mesmo dia.

Em 10/08/2020, a autoridade coatora proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão cautelar e, determinando a notificação do acusado para oferecer defesa preliminar, no prazo de 10 dias.
Eis a suma dos fatos.

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados.

Observa-se,
in casu
, que o magistrado fundamentou a custódia ao converter a prisão em flagrante em preventiva, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
ante a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Em análise aos autos, evidencia-se a observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou o decreto preventivo, de forma concreta, relatando os fatos ocorridos, e entendendo pela necessidade de conversão da prisão em preventiva, diante da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, com base nas provas produzidas e no Laudo Toxicológico e, em face do evidente risco à da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta do agente e da possibilidade de reiteração delitiva, salientando que “
a grande quantidade de droga apreendida descaracteriza que o entorpecente seria para o uso, o que sugere que o flagranteado teria a prática habitual de cometer crimes e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão”,

(
dois tabletes de maconha com

peso total de 1.961,0g, ou seja, aproximadamente dois quilos)
. Considerou, ainda,
que “
é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substancias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto
”.

Assim sendo,
verifica-se que a prisão do acusado realmente se faz necessária à garantia da ordem pública
.
Assim o é, pois embora o crime em questão não tenha sido praticado com violência e/ou grave ameaça à pessoa, os
fatos descritos como a quantidade considerável de droga apreendida, qual seja
dois tabletes de maconha com peso total de 1.961,0g, ou seja, aproximadamente dois quilos
, são suficientes para demonstrar a periculosidade do coacto, a gravidade da conduta e a probabilidade de vir a cometer novos delitos.

Conforme se observa, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa. Constata-se, ainda, que, após detida análise, o magistrado entendeu pela manutenção da custódia, mesmo diante do cenário excepcional de pandemia do novo Coronavírus.

Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Quanto à alegação de não apreciação, pelo juízo coator, do pedido de revogação da custódia, protocolado no dia 23/01/20, também não merece prosperar, uma vez que o juízo coator proferiu decisão no dia 10/08/20, indeferindo o pleito, por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 18 de junho de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/08/2020